Tribunal: TJES
Processo: 5003811-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003811-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MULTI COMUNICACAO LTDA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003811-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MULTI COMUNICAÇÃO LTDA e FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BUENO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em razão da Decisão reproduzida no id 1433773, no qual o MM. Juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo ora Agravante (processo de n.º 0015166-45.2016.8.08.0024), deixou de receber a petição inicial em face de Multi Comunicações Ltda e Francisco de Paula Ribeiro Bueno.

Nas razões de seu recurso (id 1433768) o ora Agravante, após explicitar os motivos fáticos que deram ensejo à propositura da demanda originária, aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) os requisitos para preenchimento da petição inicial foram preenchidos; (ii) na fase em que o processo se encontra se aplica o princípio do
in dubio pro societate
.

O pedido de urgência formulado nas razões recursais foi deferido, nos termos da Decisão reproduzida no id 1458319.

Contrarrazões no id 1575248 pelo desprovimento do recurso.

Na manifestação contida no id 1493831 a Procuradoria de Justiça apenas ratificou as razões recursais do Agravo de Instrumento.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 26 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003811-
49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MULTI COMUNICAÇÃO LTDA e FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BUENO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme fiz constar no Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em razão da Decisão reproduzida no id 1433773, no qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo ora Agravante (processo de n.º 0015166-45.2016.8.08.0024), deixou de receber a petição inicial em face de Multi Comunicações Ltda e Francisco de Paula Ribeiro Bueno.

Nas razões de seu recurso o Ministério Público informa que a demanda originária foi ajuizada em desfavor de Ademar Sebastião Rocha Lima, Adhemar Nunes Martins e dos ora Agravados e visa apurar o cometimento de atos de improbidade administrativa que geraram enriquecimento ilícito, prejuízo ao Erário e lesão aos princípios da Administração Pública.

De acordo com o Agravante, restou demonstrado nos autos que:

“
(...) o primeiro requerido na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Vitória e o segundo no cargo de Diretor Financeiro da CMV, distribuíam recursos públicos a Associações para aplicação em eventos festivos, sem qualquer finalidade pública e sem observância às normas legais pertinentes à matéria que deve embasar todo e qualquer ato da administração pública.” (Página 03 das razões recursais).

Defende o Agravante, pois, que a demonstração de cometimento de atos de improbidade pelos Agravados é circunstância bastante a permitir o recebimento da petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, lembrando, ademais, que na fase em que os autos se encontram se aplica o princípio do
in dubio pro societate
.

Com estas breves informações sobre os fatos e fundamentos jurídicos que envolvem a demanda, minha conclusão a partir da análise dos autos é pelo provimento do recurso, uma vez que entendo não haver prova contundente a justificar, de imediato, a exclusão dos Agravados da demanda originária.

Esta, aliás, foi a conclusão que este egrégio Órgão Colegiado adotou em caso bem recente que envolvia discussão a respeito de fatos bastante similares aos discutidos nestes autos. Na ocasião, o julgado de Relatoria do eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADMISSIBILIDADE DA PETIÇÃO INICIAL. MOMENTO PROCESSUAL EM QUE SE FAZ SUFICIENTE A MERA PRESUNÇÃO DO COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO E SEUS RESPECTIVOS INDÍCIOS. SITUAÇÃO VERIFICADA NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, perfilada por esta Corte, orienta que a presença de indícios de cometimento de ato ímprobo, apontados concretamente na decisão que determina o processamento da ação regida pela Lei n. 8.429/93, são suficientes para recebimento da exordial, pois prevalece o princípio do in dubio pro societate. 2. Assim, quando há alegações que fazem transparecer a pertinência subjetiva sobre os indícios da prática de atos de improbidade, o recebimento da peça proemial é imperioso. 3. No caso dos autos o Ministério Público Estadual aponta a existência de diversas irregularidades praticadas pelos Agravados, devendo ser reformada a decisão, para recebimento da exordial. 4. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5001928-04.2020.8.08.0000, julgado pela egrégia Quarta Câmara Cível em 10.05.2021, Relator o Desembargador Jorge do Nascimento Viana).

O Acórdão ora referenciado foi julgado à unanimidade e, inclusive, tive a oportunidade de acompanhar a conclusão externada pelo Desembargador Jorge, o que me leva a concluir, até por coerência, em manter o entendimento pelo provimento do recurso, já que os fatos discutidos nos dois recursos são realmente semelhantes, ambos decorrentes de distribuição de recursos públicos no âmbito da Câmara Municipal de Vitória a Associações sem a observância das regras legais pertinentes.

Ademais, conforme suscitado nas razões recursais, na fase em que os autos se encontram incide, sim, o princípio do
in dubio pro societate
, bastando que haja meros indícios – e não provas cabais – do cometimento de atos de improbidade, conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se vê, dentre outros, nos seguintes precedentes
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUÍZO SUMÁRIO. CONTEXTO DELINEADO NA ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1.
De acordo com a posição dominante no STJ, presentes indícios suficientes de cometimento de ato ímprobo, afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesse momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas
. 2. No caso presente, o Tribunal de origem, em juízo sumário, próprio da fase inicial da ação de improbidade, refutou prematuramente a prática de ato ímprobo, à vista da inexistência do elemento subjetivo e do prejuízo ao erário, em descompasso com a jurisprudência do STJ, que, em tais situações, exige a regular instrução processual. 3. Hipótese em que a decisão impugnada foi adotada sem a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, apenas fazendo a interpretação de comando da Lei de Improbidade Administrativa com base no que ficou delineado no acórdão. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669615/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). (Sem grifo no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE CONDUTA ÍMPROBA RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação por Improbidade Administrativa na qual se narra o superfaturamento na aquisição de aparelhos de ar condicionado pela municipalidade. 2. Impugna-se no Recurso Especial acórdão que confirmou a decisão da primeira instância que recebera a Petição Inicial. Afirmou o Tribunal de origem: "depreende-se facilmente do decisum fustigado que o juiz de primeiro grau recebeu a ação civil pública por ato de improbidade administrativa [...], sob o argumento de que o demandado/recorrente teria sistematicamente praticado ato de contratação irregular com dispensa de licitação, caracterizando, em tese, ato que importou em prejuízo ao erário". 3. Concluiu, então, o Juízo a quo: "como narrados os fatos na inicial, e apenas para fins de juízo de prelibação, provisório e simples, verifica-se que existem indícios da existência de ato que pode ser enquadrado como ato de improbidade, e também da participação do agravante em sua ocorrência". 4.
"A jurisprudência desta Corte Superior é serena no sentido de que, existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial prevista no art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/92, vigora o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público"
(AgInt no AgInt no AREsp 1.501.406/SC, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.9.2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.220.029/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.213.358/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 31.10.2018; REsp 1.770.305/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019. 5. Por fim, a Súmula 7/STJ impede o exame da alegação de que estaria ausente o requisito da justa causa. Sobre a questão assim se pronunciou o Tribunal de origem: "no que diz respeito à alegação de ausência de justa causa e prova documental que legitime o recebimento da ação, melhor sorte não assiste ao Recorrente. É que, ao contrário do que alega o ora agravante, a petição inicial referente à ação civil pública aqui analisada possui redação muito clara, objetiva e coerente com o objeto da demanda, com adequada narração dos fatos e de suas consequências jurídicas, necessários para a propositura da demanda, no intuito de se averiguar a alegada prática de ato de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429/92". 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1746172/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GUARDA MUNICIPAL. ABUSO DE AUTORIDADE. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desse Sodalício, basta a presença de indícios de cometimento de atos de improbidade a fim de que seja autorizado o recebimento da petição inicial da ação civil pública destinada à apuração de condutas que se enquadrem à Lei nº 8429/92. Deve, assim, prevalecer o princípio do in dubio pro societate
. 2. Neste ponto, cumpre ressaltar que "a petição inicial deve ser precisa acerca da narração dos fatos, para bem delimitar o perímetro da demanda e propiciar o pleno exercício do contraditório e do direito de defesa. Não se exige, contudo, que desça a minúcias das condutas dos réus, nem que individualize de maneira matemática a participação de cada agente, sob pena de esvaziar de utilidade a instrução e impossibilitar a apuração judicial dos ilícitos imputados" (STJ, REsp 1.040.440/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2009). 3. Na hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de guarda municipal em razão de agressão física a adolescentes que teriam cometido ato infracional análogo ao crime de roubo. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeira instância sob o argumento de que a ação civil pública por ato de improbidade administrativa não é cabível, pois se trata de crime de abuso de autoridade. (...). (AgInt no REsp 1917098/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021). (Sem grifo no original).

Impende ressaltar, ainda, que o fato desta Câmara já ter entendido em sentido diverso em momento anterior não altera a necessidade de se receber a petição inicial no caso originário, até porque no julgado citado nas contrarrazões, isto é, a Apelação Cível n.º 0041942-29.2009.8.08.0024 (024090419425), a petição inicial também foi recebida.

Assim, o recebimento da petição inicial no caso dos autos originários, além de possibilitar o maior resguardo do interesse público, permite que o Ministério Público tente confirmar, em dilação probatória, os indícios apurados antes do ajuizamento da ação, sendo certo que os Agravados também poderão demonstrar que, em relação aos fatos articulados nos autos, não cometeram atos de improbidade.

Destarte, à luz desta fundamentação e tendo em vista o entendimento adotado por este egrégio Órgão Julgador em 10.05.2021, minha conclusão é pelo provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a Decisão recorrida, receber a petição inicial em face dos ora Agravados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE NÃO RECEBE A PETIÇÃO INICIAL EM FAVOR DE ALGUNS DOS RÉUS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS. ORIENTAÇÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme firme orientação do c. STJ, “basta a presença de indícios de cometimento de atos de improbidade a fim de que seja autorizado o recebimento da petição inicial da ação civil pública destinada à apuração de condutas que se enquadrem à Lei nº 8429/92. Deve, assim, prevalecer o princípio do in dubio pro societate” (AgInt no REsp 1917098/PR). 2. Existência de indícios da prática de atos de improbidade, decorrentes de distribuição de recursos públicos a associação sem a observância das regras legais aplicáveis à espécie, que já foi reconhecida pelo Órgão Julgador em recente julgado. 3. Decisão reformada, haja vista existir indícios da prática de improbidade, circunstância suficiente a permitir o recebimento da petição inicial. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.